Tribunal: TJPA
Processo: 0892890-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892890-25.2023.8.14.0301

APELANTE: EDITE SERRAO DE ARAUJO, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, EDITE SERRAO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

(10)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando instituição financeira à restituição simples de valores subtraídos mediante fraude bancária e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: saber se houve falha na prestação do serviço bancário em decorrência de transações não reconhecidas pela consumidora; saber se está configurada hipótese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; saber se o valor fixado a título de danos morais e honorários advocatícios comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. Fraudes eletrônicas praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, risco inerente à atividade econômica, não afastando o dever de indenizar.

5. A utilização de credenciais pessoais do consumidor não comprova, por si só, a regularidade das operações, nem caracteriza culpa exclusiva da vítima, especialmente em hipóteses de engenharia social.

6. Ausente prova robusta da regularidade das transações, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a manutenção da condenação à restituição dos valores indevidamente subtraídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Apelação da instituição financeira desprovida. Apelação da autora parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes eletrônicas praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

2. A utilização de credenciais do consumidor não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, quando ausente prova robusta da regularidade das operações.

3. A subtração indevida de valores em conta bancária enseja dano moral indenizável.”

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A e por EDITE SERRÃO DE ARAÚJO contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda alegando ser correntista da instituição financeira ré e ter sido vítima de fraude bancária, com a realização de transferências não reconhecidas em sua conta poupança, notadamente operação via PIX no valor de R$ 19.900,00, além de outras movimentações posteriores, totalizando prejuízo superior a R$ 30.000,00, circunstância que teria ocorrido após contato telefônico fraudulento de suposto preposto do banco (ID 26767626).

Regularmente citado, o banco apresentou contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que todas as operações foram realizadas mediante utilização regular de credenciais pessoais da cliente, com observância de múltiplas camadas de segurança, incluindo senha, autenticação e token gerado em dispositivo previamente habilitado, defendendo a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora e afastando o dever de indenizar (ID 26767639).

Sobreveio decisão de saneamento, na qual o magistrado delimitou como pontos controvertidos a existência de ato ilícito, eventual culpa exclusiva da consumidora, a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário e a configuração de danos materiais e morais (ID 26767646).

Ao final, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios arbitrados, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço (ID 26767659).

Conforme o teor da parte dispositiva da sentença:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente para condenar o réu: 1. a restituir ao correntista o valor da transação de forma simples, acrescido de correção monetária desde a data da retirada dos valores e juros de mora a partir da data da citação (constituição em mora); 2. a pagar ao consumidor, cada um, uma indenização por danos morais no valor R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária desde a data da presente decisão e juros de mora a partir do evento danoso, anoto que a atualização monetária será feita pelo IPCA (art. 389, p. único, Código Civil), e os juros moratórios pela Selic, deduzido o IPCA (art. 406, p. único, Código Civil). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Autora sustenta em suas razões recursais, em essência, que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais revela-se irrisório diante da gravidade dos fatos, da extensão do dano e de sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável.

Que a fraude bancária comprometeu significativamente sua segurança financeira, gerando abalo emocional relevante, o que impõe a majoração da indenização para patamar compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme se extrai das razões recursais (ID 26767660), a parte autora insurgiu-se contra a sentença principalmente quanto ao valor da indenização por danos morais, sustentando que o montante fixado (R$ 2.500,00) é irrisório diante da gravidade da fraude e de sua condição de pessoa idosa.

Além disso, também requereu a majoração dos honorários advocatícios, como consectário da sucumbência.

Por sua vez, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A também interpôs recurso de apelação (ID 26767667), sustentando, que as operações impugnadas foram realizadas mediante uso legítimo de credenciais pessoais da correntista, incluindo senhas de acesso, validação por token e autenticação em dispositivo previamente habilitado, o que, evidenciaria a inexistência de falha nos sistemas de segurança.

Aduz que a habilitação do dispositivo móvel exige procedimento presencial com uso de cartão magnético e senha pessoal. Sustenta, ainda, que os relatórios técnicos de auditoria (RAF) demonstram a regularidade das operações e a ausência de qualquer vulnerabilidade sistêmica, afastando a incidência de fortuito interno.

Nesse contexto, defende a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, seja por compartilhamento indevido às suas credenciais. Impugna, ademais, a condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de inexistência de abalo indenizável, bem como requer a exclusão da condenação em custas e honorários advocatícios, pleiteando, ao final, o provimento integral do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 26767672), a autora defende a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade do banco, reiterando a ocorrência de fraude e a falha na prestação do serviço, e reforça o pedido de majoração da indenização por danos morais formulado em seu recurso de apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou (ID 31119539), pugnou pelo não provimento do recurso interposto pela instituição financeira e pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso de apelação interposto por EDITE SERRÃO DE ARAÚJO, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.500,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos, que passo a analisar conjuntamente.

A controvérsia consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário diante de transações não reconhecidas pela consumidora, a eventual configuração de culpa exclusiva da vítima e a adequação da condenação imposta, especialmente quanto aos danos morais e honorários advocatícios.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. Nessa perspectiva, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo igualmente aplicável a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Súmula 479. STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em exame, restou incontroversa a realização de movimentações financeiras não reconhecidas pela autora, incluindo transferências via PIX, ocasionando prejuízo relevante. A instituição financeira sustenta a regularidade das operações, afirmando terem sido realizadas mediante uso de credenciais pessoais, com autenticação por senha, token e dispositivo previamente habilitado, além de invocar relatórios técnicos internos para afastar falha sistêmica.

Todavia, tais alegações não são suficientes para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Isso porque, no âmbito das operações bancárias digitais, o risco da atividade econômica impõe às instituições financeiras o dever de assegurar mecanismos eficazes de segurança.

A utilização de credenciais do consumidor, por si só, não comprova a regularidade da operação, nem caracteriza automaticamente culpa exclusiva da vítima, especialmente em hipóteses de fraude eletrônica.

A jurisprudência é firme no sentido de que fraudes praticadas por terceiros, ainda que mediante uso de dados do consumidor, inserem-se no conceito de fortuito interno, não sendo aptas a excluir a responsabilidade da instituição financeira, conforme exemplifica o seguinte julgado:

Ementa: Direito do consumidor e responsabilidade civil. Agravo interno em apelação. Fraude bancária. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Recurso desprovido.

I. Caso em exame. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e desproveu as apelações das partes, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviço bancário e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de transações fraudulentas realizadas após solicitação de cartão de crédito não recebido pela consumidora.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias; (ii) se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro; (iii) se o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir. 3. O agravo interno limita-se à rediscussão de matéria já analisada, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, não demonstrando qualquer desacerto no decisum recorrido.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

5.
A fraude ocorrida no âmbito da atividade bancária configura fortuito interno, risco inerente ao empreendimento, não se aplicando as excludentes previstas no art. 14, §3º, do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

6. Demonstrada a realização de empréstimos e saques indevidos, resta configurada a falha na segurança do serviço, sendo devida a indenização por danos morais. O quantum fixado em R$ 4.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A alegação genérica de culpa exclusiva do consumidor não afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, quando não comprovada. 3. É adequada a fixação de indenização por dano moral quando a falha do serviço bancário resulta em empréstimos e saques indevidos." (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002162-32.2013.8.14.0006 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-23).

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE ELETRÔNICA POR ENGENHARIA SOCIAL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS E EM CONTA DE PAGAMENTO.

PIX
, EMPRÉSTIMOS E CONVERSÃO DE SALDO EM CRIPTOATIVOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO E INEXIGIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade das instituições financeiras e das instituições de pagamento é objetiva nas relações de consumo, sendo a fraude eletrônica inerente ao risco da atividade (fortuito interno), nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, impondo-se ao fornecedor demonstrar, de forma robusta, a regularidade das operações e a suficiência dos mecanismos de segurança. 2.
As instituições de pagamento equiparam-se às instituições financeiras no tocante aos deveres de segurança, prevenção a fraudes
e incidência do Código de Defesa do Consumidor, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.222.059/SP. 3. A identificação de dispositivo previamente cadastrado e o uso de credenciais válidas não afastam, por si, a falha do serviço em hipóteses de engenharia social, cabendo às instituições o dever de monitoramento do comportamento transacional e adoção de medidas proporcionais de contenção. 4. O dano moral, embora não presumido, configura-se pela conjugação de fatores — condição de consumidor idoso (69 anos), renda previdenciária modesta, realização de múltiplas operações fraudulentas e esvaziamento da conta bancária — que ultrapassa a mera esfera do aborrecimento cotidiano, configurando efetivo abalo à personalidade. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 0001992-51.2025.816.0146 Rio Negro, Relator.: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 31/03/2026, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/04/2026).

Ademais, não há nos autos prova de que a autora tenha agido com negligência grave ou compartilhado voluntariamente seus dados, ônus que incumbia à instituição financeira, sobretudo diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente subtraídos, não havendo insurgência específica apta a justificar a reforma quanto aos danos materiais, os quais devem ser mantidos nos moldes fixados.

No tocante aos danos morais, é inequívoco que a indevida subtração de valores da conta bancária da consumidora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à esfera extrapatrimonial. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, reconhece que fraudes bancárias com prejuízo financeiro ensejam dano moral indenizável, conforme se extrai do seguinte precedente:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA.
GOLPE DA MÃO FANTASMA. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO.
DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800329-19.2022.8.14.0009, na qual se negou provimento ao recurso apelatório da instituição financeira. A controvérsia originou-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Luciana Almeida da Silva, sob a alegação de que foi vítima de fraude eletrônica do tipo “golpe da mão fantasma”, resultando na contratação não reconhecida de empréstimos (consignado e pessoal), transferências bancárias indevidas, descontos em conta corrente e posterior negativação do seu nome. Em sentença, foram julgados procedentes em parte os pedidos, declarando-se a nulidade dos contratos, a inexistência dos débitos, condenando-se o banco à restituição em dobro dos valores descontados, à indenização por danos morais de R$ 8.000,00 e à confirmação da tutela de urgência. A decisão monocrática confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, e o banco agravou internamente, aduzindo ausência de fundamentação, desconsideração das provas documentais e inexistência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com fundamento na responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno; (iii) determinar se são devidos os danos morais e a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados, bem como se é cabível a redistribuição de honorários periciais e o pedido de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática atacada encontra amparo legal no art. 932, IV e VIII, do CPC, estando adequadamente fundamentada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes eletrônicas como fortuito interno, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.199.782/PR, Segunda Seção) estabelece que os danos oriundos de fraudes eletrônicas perpetradas por terceiros no âmbito das operações bancárias constituem risco do empreendimento, ensejando a responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada pela eventual alegação de culpa exclusiva da vítima.

5. Restou comprovado nos autos que
a instituição financeira não apresentou prova técnica robusta e idônea para demonstrar a regularidade das contratações impugnadas, limitando-se a juntar capturas de tela e prints sistêmicos, documentos unilaterais que não preenchem os requisitos legais e técnicos exigidos pela jurisprudência superior (Tema 1.061/STJ), tais como logs de autenticação com metadados, trilhas de auditoria, biometria facial, geolocalização e outros elementos aptos a demonstrar a autenticidade do consentimento digital.

6. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), deferida em razão da hipossuficiência técnica da consumidora, desloca à instituição financeira o encargo de comprovar a regularidade das operações, o que não foi satisfatoriamente cumprido, de modo que persiste a presunção de veracidade da narrativa da autora e a configuração da falha na prestação do serviço.

7. A jurisprudência pátria reconhece que a negativação indevida e os descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar ensejam o reconhecimento do dano moral in re ipsa, eximindo a parte autora do ônus de comprovar o prejuízo extrapatrimonial, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 8.000,00, valor proporcional ao dano e conforme os critérios jurisprudenciais consolidados (Súmula 479/STJ).

8. A restituição em dobro dos valores descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de demonstração de engano justificável por parte do fornecedor, sendo aplicável inclusive a taxa SELIC desde o evento danoso, conforme pacífica orientação do STJ.

9. Quanto ao pedido de redistribuição dos honorários periciais, o mesmo foi disciplinado por decisão anterior (ID 26437904), não impugnada oportunamente, e não comporta reapreciação nesta fase recursal, sob pena de violação à preclusão.

10. Tendo sido desprovido o recurso interno, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto preenchidos os requisitos legais: fixação prévia, recurso desprovido e atuação em grau recursal da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas em ambiente digital, por configurarem fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Cabe ao banco, diante da impugnação da contratação digital, demonstrar a validade do consentimento por meio de prova técnica robusta, como logs auditáveis, biometria, geolocalização e certificação.

3. A ausência de prova idônea da regularidade das operações enseja a declaração de nulidade contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por dano moral in re ipsa.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando desprovido o recurso e presentes os requisitos legais. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800329-19.2022.8.14.0009 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-01).

No entanto, o valor fixado na origem (R$ 2.500,00) mostra-se aquém dos parâmetros adotados por esta Corte, especialmente considerando o montante subtraído, a condição da autora como pessoa idosa e a natureza da falha na segurança do serviço bancário.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, entendo adequada a majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância, inclusive, com o parecer ministerial.

Por conseguinte, impõe-se também a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos
, entretanto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por EDITE SERRÃO DE ARAÚJO
, para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e manter, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos de Apelação, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de EDITE SERRÃO DE ARAÚJO, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

13ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
05/05/2026 a 12/05/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 13 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/05/2026